Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707029-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGREJA TABERNACULO EVANGELICO DE JESUS D E C I S Ã O A controvérsia recursal cinge-se em aferir se foi devida a concessão de liminar, em mandado de segurança, para suspender a cobrança de “TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e TUSD/EUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Encargos Setoriais e Perdas do Sistema Elétrico e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado”. Deveras, a matéria está afetada no Superior Tribunal de Justiça, conforme os ditames do Tema 986/STJ - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. No recurso paradigma (EREsp no 1163020 / RS), há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. A questão atinente à tutela recursal de urgência já fora devidamente apreciada. Destarte, tem-se por bem aguardar o julgamento do recurso paradigma do Tema 986/STJ, a fim de preservar a autoridade daquela Corte Superior de Justiça. Ante o exposto, suspendo o curso do recurso até o julgamento do Tema 986/STJ. P. I. Desembargadora LEILA ARLANCH